Tribunal: TJSP
Processo: 1003492-66.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÕES - REFLUXO DE ESGOTO EM RESIDÊNCIA PARTICULAR - RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL – DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RECURSO DA AUTARQUIA – Pleito de reforma da r. sentença - Nulidade da perícia - Impugnação ao valor dos danos materiais, bem como aos danos morais, ou sua redução.
RECURSO DOS AUTORES - Majoração da indenização por danos morais, fixada em sentença em R$ 10.000,00,

Ementa:
APELAÇÕES - REFLUXO DE ESGOTO EM RESIDÊNCIA PARTICULAR - RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL – DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RECURSO DA AUTARQUIA – Pleito de reforma da r. sentença - Nulidade da perícia - Impugnação ao valor dos danos materiais, bem como aos danos morais, ou sua redução.
RECURSO DOS AUTORES - Majoração da indenização por danos morais, fixada em sentença em R$ 10.000,00, R$ 2.000,00 para cada Autor.
Omissão da empresa apontada em laudo pericial, devidamente fundamentado, como fator responsável pelo refluxo - Danos morais caracterizados, arbitrados com razoabilidade e proporcionalidade, e prejuízos comprovados – Precedentes - Recursos não providos, com observação, de ofício, quanto aos consectários de mora.